Tribunal: TJDFT
Processo: 0009058-17.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009058-17.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto à anuente SÔNIA REGINA MELLO (ID: 18663943). Devidamente intimados, o Distrito Federal e o SINDIRETA anuíram com os novos cálculos, conforme petições ID: 19228607 e 19165895, respectivamente. É o relatório. Decido Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, a beneficiária em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição do precatório (ID: 10926294, p. 792). Diante do exposto: a) homologo os novos cálculos ID: 18663943, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento (ID: 10926164); b) determino a expedição apenas do devido precatório em favor da citada substituída, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 10926049, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e o destaque da verba dos honorários contratuais no patamar de 20% (vinte por cento), consoante requerido no ID: 19228607 e autorizados no ID: 10925596. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 26, VI). I. Brasília, 3 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador